Tribunal: TJES
Processo: 0001478-82.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001478-82.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO PINTO DA SILVA

APELADO: DERLI ARAUJO PRADO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - ÁREA RURAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NEGATIVO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - ERRO DE JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - A presente demarcatória não repete o mesmo pedido, a mesma causa de pedir ou é proposta contra as mesmas partes daquela ação ordinária (0000890-27.2008.8.08.0044), o que afasta o reconhecimento da presença de pressuposto negativo de existência de coisa julgada (CPC, §§1º, 2º e 4º, art. 337), o que denota o erro de julgamento com a extinção anômala do feito que, por sua vez, repercute da nulidade de sentença que reclama o retorno dos autos à origem para o regular trâmite do feito com a citação de todos os confinantes e a retomada da instrução probatória nos termos do procedimento especial da demarcatória.

2 - Afinal, como se sabe, “
A teoria da tríplice identidade examina a demanda por suas partes, pela causa de pedir e pelo pedido, de modo que estará configurada a ofensa à coisa julgada quando todos esses elementos de uma demanda forem idênticos aos de uma outra ação.”
(REsp n. 2.076.434/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

3 -
Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001478-82.2018.8.08.0044

Apelante:
Célio Pinto da Silva

Apelados: Derli Araújo Prado e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta
contra a sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, por meio da qual, em sede de “ação demarcatória de terras particulares”, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, por reconhecer a existência de coisa julgada.

Em seu recurso, o apelante
pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, a inexistência de coisa julgada ao argumento de que é a primeira ação de demarcação e que não houve decisão sobre a questão. Argumenta acerca do enleio decorrente do contrato de compra e venda da área rural em discussão, bem como a necessidade de demarcação do imóvel, tendo em vista que a área adquirida de 02 (dois) alqueires que entende corresponder à metragem de 100.000m2 estaria contida dentro de outra maior de 150.000m2, porém sustenta a retirada de marcos e o difícil acesso à área de mata de alguns confinantes para a demarcação do terreno, acrescentando ainda sobre a existência de planta e memorial, cujas dimensões não estariam sendo respeitadas pelos vendedores do imóvel que também são confinantes do bem. Por fim, ainda lança argumentação sobre questões pertinentes ao cumprimento do contrato de compra e venda e perdas e danos daí decorrentes.

Embora intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante
Célio Pinto da Silva interpôs o seu recurso de apelação contra a sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, por meio da qual, em sede de “ação demarcatória de terras particulares”, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, por reconhecer a existência de coisa julgada.

Em síntese, o apelante
pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, a inexistência de coisa julgada ao argumento de que é a primeira ação de demarcação e que não houve decisão sobre a questão. Argumenta acerca do enleio decorrente do contrato de compra e venda da área rural em discussão, bem como a necessidade de demarcação do imóvel, tendo em vista que a área adquirida de 02 (dois) alqueires que entende corresponder à metragem de 100.000m2 contida dentro de outra maior de 150.000m2, porém sustenta a retirada de marcos e o difícil acesso à área de mata de alguns confinantes para a demarcação do terreno, acrescentando ainda sobre a existência de planta e memorial, cujas dimensões não estariam sendo respeitadas pelos vendedores do imóvel que também são confinantes do bem. Por fim, ainda lança argumentação sobre questões pertinentes ao cumprimento do contrato de compra e venda e perdas e danos daí decorrentes.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, Célio Pinto da Silva ajuizou a presente demanda intitulada de
“ação demarcatória de terras particulares” (04/7/2018), na qual, à luz de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial (STJ/REsp n. 2.100.252/SP), é possível constatar que ele tanto delineia sua
causa de pedir
no contrato de compra e venda de um imóvel celebrado com as partes
Elcio Edimar Thomazini e Renata de Souza Carvalho Thomazini e na dificuldade de estabelecer os limites demarcatórios da área rural adquirida, formulando, assim,
os pedidos
de (a) demarcação da área do imóvel adquirido e (b) perdas e danos pela impossibilidade de usufruir do bem decorrente de interdição causada pelos requeridos (Élcio e Renata).

Ocorre que o magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada pelos apelados (Élcio e Renata), a fim de reconhecer a existência de coisa julgada decorrente da “Ação Ordinária de Cumprimento de Contrato c/c Perdas e Danos” (Autos do Processo nº 0000890-27.2008.8.08.0044) outrora ajuizada por Elcio Edimar Thomazini e Renata de Souza Carvalho Thomazini (vendedores) em desfavor de Célio Pinto da Silva (comprador), na qual, ao que consta dos elementos destes autos (
máxime a sentença prolatada
- fls. 31/38), teve por
causa de pedir
o descumprimento do propalado contrato de compra e venda do imóvel pelo comprador que deixou de pagar as parcelas do preço, motivo pelo foram deduzidos e apreciados
os pedidos
de cumprimento do contrato pelo devedor com o pagamento e reconhecimento do vencimento antecipado da dívida, bem como perdas e danos pelo inadimplemento.

Então o acórdão emanado deste TJES reconheceu (a) que a compra e venda do imóvel se deu “ad corpus”, (b) que não houve descumprimento contratual por parte dos vendedores (Élcio e Renata), ao rejeitar a exceção do contrato não cumprido invocada pelo comprador acerca de acordo pela demarcação do imóvel, e, por fim, (c) a procedência da pretensão autoral dos vendedores com a condenação do comprador ao pagamento do preço contratual e vencimento integral da dívida do comprador (Célio Pinto da Silva).

Significa dizer que, a despeito daquela demanda ter afastado a antítese de exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) invocada pelo comprador acerca da necessidade de prévia demarcação da área antes do pagamento do preço, certo é que não houve pleito reconvencional a este respeito, o que, inclusive não seria possível diante do procedimento especial que envolve uma ação de demarcação (art. 569 e seguintes, do CPC).

Posta assim questão, bem de se ver que a presente “ação de demarcação” não reproduz os mesmos pedidos daquela outra então ajuizada pelos vendedores do imóvel “ação ordinária de cumprimento de contrato c/c perdas e danos” (0000890-27.2008.8.08.0044), de modo que a imutabilidade da coisa julgada se projeta apenas quanto aos pedidos de condenação do apelante (comprador) ao pagamento do preço do contrato e vencimento integral da dívida, somada à causa de pedir consistente no inadimplemento contratual do comprador e inexistência de inadimplemento contratual dos vendedores.

Logo,
o pedido de demarcação da área do imóvel
adquirido corresponde à pretensão ao procedimento especial previsto no art. 569 e seguintes do CPC que, por sua vez,
não guarda identidade com o pleito contido naquela citada “ação ordinária de cumprimento de contrato”
.

Não fosse isso suficiente, também observo que
a causa de pedir
da presente demarcatória (
dificuldade/necessidade de demarcação da área rural
), também
não é idêntica
à daquela demanda (
inadimplemento das parcelas do contrato
).

Some-se a isso que, a despeito do apelante (autor da presente demarcatória) ter indicado para o polo passivo, inicialmente, os apelados (vendedores do bem - Elcio Edimar Thomazini e Renata de Souza Carvalho Thomazini), consta dos autos que no decorrer da trâmite processual houve o requerimento (fls. 47/48) de aumento subjetivo da demanda com a inclusão dos demais confinantes no polo passivo (Délio Araújo Prado, Jair Fadini e o Estado do Espírito Santo), valendo acrescentar a citação e integração de Délio Araújo Prado, circunstância que denota
a ausência de identidade das demandas com relação às partes
.

Nesse contexto, concluo que a presente demarcatória não repete o mesmo pedido, a mesma causa de pedir ou é proposta contra as mesmas partes daquela ação ordinária (0000890-27.2008.8.08.0044), o que afasta o reconhecimento da presença de pressuposto negativo de existência de coisa julgada (CPC, §§1º, 2º e 4º, art. 337), o que denota o erro de julgamento com a extinção anômala do feito que, por sua vez, repercute da nulidade de sentença que reclama o retorno dos autos à origem para o regular trâmite do feito com a citação de todos os confinantes e a retomada da instrução probatória nos termos do procedimento especial da demarcatória.

Afinal, como se sabe, “
A teoria da tríplice identidade examina a demanda por suas partes, pela causa de pedir e pelo pedido, de modo que estará configurada a ofensa à coisa julgada quando todos esses elementos de uma demanda forem idênticos aos de uma outra ação.”
(REsp n. 2.076.434/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Confira-se ainda:

“[...]5. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes.

6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material.

7. Assim, haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta.[...]

(REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.)

“[...] 2. Conforme estabelecido no acórdão recorrido, não se verifica, de fato, coisa julgada, pois ausente a tríplice identidade entre as demandas (mesmas partes, pedidos e causas de pedir).

3. Segundo precedentes desta Corte Superior, a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes.[...]”

(AgInt no AREsp n. 2.040.480/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Por tais razões,
dou provimento

ao recurso para, afastando a presença de pressuposto negativo de existência de coisa julgada, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular trâmite processual com a citação de todos os confinantes e a retomada da instrução probatória na forma do procedimento especial da ação demarcatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.